Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-84.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO CONCEDIDO POR MEIO DE "CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO". SISTEMA NORMATIVO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. APROVEITAMENTO DA VONTADE DECLARADA PELAS PARTES. RECÁLCULO DO VALOR DÉBITO. APURAÇÃO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de abusividade na formalização das cláusulas inseridas no negócio jurídico celebrado entre as partes, cujo objeto consistiu na concessão de "cartão de crédito consignado".
2. As cláusulas do instrumento negocial devem ser declaradas nulas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, pois colocam o consumidor em situação de desvantagem não justificável.
3. É necessário observar a vontade declarada pelo consumidor, que pretendeu obter empréstimo consignado em folha de pagamento, tendo, inclusive, se beneficiado da quantia emprestada. 3.1. É viável, nesse contexto, o reconhecimento da inexistência da dívida superior ao valor necessário para a amortização do capital emprestado, com os acréscimos dos encargos usualmente cobrados pela instituição financeira apelada em contratos de empréstimo pessoal consignado, na data da contratação.
4. Diante da ausência de informações suficientes para apurar se o valor mutuado já teria sido amortizado ou liquidado em decorrência dos descontos mínimos já efetivados na conta bancária do apelante, o montante decorrente do provimento jurisdicional perseguido pelo demandante deverá ser objeto de liquidação.
5. Na hipótese de ser apurado crédito em favor da instituição financeira apelada o pagamento deverá ser procedido em prestações mensais fixas que não ultrapassem o limite da margem consignável atribuído ao ora apelante. 5.1. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida ao demandante de modo simples, pois no presente caso não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do CDC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.